Tribunal: TJMT
Processo: 0004079-77.2016.8.11.0002
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0004079-77.2016.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[JACKELYNE DE SOUZA ROCHA - CPF: 962.587.301-59 (APELADO), ANDERSON BETTANIN DE BARROS - CPF: 827.524.351-34 (ADVOGADO), CARLOS HENRIQUE FAGUNDES MAGALHAES - CPF: 010.838.821-20 (ADVOGADO), CLAUDIO CANDIDO SANTANA - CPF: 314.602.671-68 (APELANTE), TATYANNE NEVES BALDUINO - CPF: 603.855.611-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 0004079-77.2016.8.11.0002

APELANTE:

CLAUDIO CANDIDO SANTANA

APELADO:

JACKELYNE DE SOUZA ROCHA

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS PATRIMONIAIS E MORAI
S – PARCIAL PROCEDÊNCIA – COMPRA E VENDA DE VEÍCULO –
AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA DA DOCUMENTAÇÃO JUNTO AO DETRAN – ARTS. 123, § 1o E 134 DO CTB
–
COBRANÇA DE DÉBITOS DO VEÍCULO EM NOME
DA PARTE
AUTOR
A

–
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA QUANTO ÀS PENALIDADES RELACIONADAS ÀS INFRAÇÕES DE TRÂNSITO COMETIDAS ATÉ A DATA DA COMUNICAÇÃO –
CIRCUNSTÂNCIA QUE NÃO GERA RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA AO ANTIGO PROPRIETÁRIO – SUMULA 585 STJ
– DANOS MORAIS CONFIGURADOS –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – REDUÇÃO – PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE, EQÜIDADE E RAZOABILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Apesar de ser ônus do adquirente do veículo adotar as providências necessárias à efetivação da expedição de novo Certificado de Registro do bem (art. 123, § 1o, do Código de Trânsito Nacional), é dever do vendedor encaminhar ao órgão de trânsito no prazo de trinta dias, cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade, devidamente assinado e datado, sob pena de se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas e suas reincidências até a data da comunicação (art. 134 do Código de Trânsito Nacional).

“A responsabilidade solidária do ex-proprietário, prevista no art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro - CTB, não abrange o IPVA incidente sobre o veículo automotor
,
no que se refere ao período posterior à sua alienação”.

Súmula 585 do STJ.

Desta feita, tem-se por certa a culpa concorrente da recorrida consistente no descumprimento do comando contido no art. 134 do Código de Trânsito Nacional.

Dano moral caracterizado, pelo fato da apelada ter o seu nome indevidamente inscrito no cadastro de dívida ativa, por débito relacionado com o veículo que transferira no ano de 2006 para o apelante, em decorrência da ausência de transferência do bem para o nome dele oportunamente.

De acordo com entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça,

ao fixar o valor indenizatório, há que se levar em consideração

a extensão do dano, arbitrando-o com razoabilidade e bom senso, visando amenizar o abalo sofrido pela vítima e evitar que, quem praticou o ato torne a reincidir, razão de ser reduzido para R$3.000,00.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de apelação cível interposto por
CLAUDIO CANDIDO SANTANA
contra sentença que julgou
parcialmente

procedente
a
Ação de Obrigação de Fazer c.c Indenização por Danos Patrimoniais e Morais no 0004079-77.2016.8.11.0002 - Cód. 435037 -
ajuizada por
JACKELYNE DE SOUZA ROCHA
, para o fim de (sentença - ID.

122204995):

“(i) condenar o requerido a transferir do veículo Fiorino, ano/modelo 1994, placa BZP-6065 para o seu nome, no prazo de 10 dias sob pena de multa diária que fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais) limitada a 60 (sessenta) dias-multa;

(ii) bem como condenar o requerido a restituir a parte autora a quantia de R$ 981,40 em virtude do pagamento do IPVA, cujo valor deverá ser atualizado no importe de 1% a.m, nos termos do art. 406, do Código Civil c/c o §1o, do art. 161, do Código Tributário Nacional, a partir da citação e correção monetária com reajuste pelo INPC/IBGE a partir da data do pagamento de cada parcela.

(iii) Ainda, condenar o requerido o pagamento da quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, em favor da requerente, cujo valor deverá ser corrigido monetariamente a partir da data do arbitramento, pelo índice INPC/IBGE (Súmula 362, STJ), aplicando-se juros de mora de 1% a.m., contados do evento danoso, in casu, a partir de 07.08.2016 – 30 dias após a celebração do contrato de compra e venda (Súmula 54, STJ).

Por fim, bem como condenou o requerido ao ressarcimento das custas, bem como em honorários de sucumbência, fixados em 10% do valor da causa, nos termos do art. 85, §2o, do CPC/15, suspendendo sua exigibilidade, uma vez que é beneficiário da justiça gratuita.

Em síntese, pleiteia o apelante, preliminarmente, a concessão da assistência judiciaria gratuita.

No mérito, destaca que adquiriu o veículo retro mencionado da requerente, porém não procedeu à transferência do veículo para seu nome, bem como deixou de pagar os valores referente ao IPVA e impostos atinentes ao período que esteve na posse do bem, pois passou por um momento de dificuldade que comprometeu o cumprimento de suas obrigações.

Destacou que em relação às multas, não tinha conhecimento da existência delas, uma vez que foram realizadas no endereço da autora, razão pela qual, há culpa concorrente da parte autora, que deveria ter comunicado a venda do veículo na ocasião, mas não o fez, vindo a reclamar somente nesta oportunidade.

Alternativamente, destaca que os impostos e multas por si só não justificam a indenização por danos morais, já que a recorrida não apresentou qualquer prova do efetivo prejuízo moral supostamente suportado, bem como afirma que o
quantum
da condenação não guarda proporcionalidade e razoabilidade com o suposto dano moral, devendo ser reduzido.

Afirma que a recorrida pleiteia o recebimento referente ao suposto pagamento dos IPVAs dos anos de 2011 a 2018, contudo apresentou somente o comprovante de pagamento de R$ 213,04, referente ao IPVA de 2017.

Por fim, aduz que a determinação imposta de transferência do veiculo para o seu nome não pode ser realizada, tendo em vista que o pagamento do veículo foi efetuado por terceiro que ficou na posse do recibo e não entregou ao recorrente, devendo pois, a obrigação ser convertida em “
obrigação da recorrida de apresentar a segunda via do documento de transferência assinado e preenchido para o nome do recorrente, a fim de que o mesmo possa realizar a transferência.”

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso.

Nas contrarrazões, a apelada rebate os argumentos expostos nas razões do apelo, requerendo o desprovimento do recurso (ID. 122204995).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Do exame dos autos, verifica-se que
JACKELYNE DE SOUZA ROCHA

ajuizou
Ação de Obrigação de Fazer c.c Indenização por Danos Patrimoniais e Morais no 0004079-77.2016.8.11.0002 - Cód. 435037,
em face de
CLAUDIO CANDIDO SANTANA

aduzindo que:

“foi proprietaria do veiculo modelo Fiorino, ano/modelo 1994, placa BZP-6065, ate a data de 07/07/2006, quando vendeu ao Requerido. Transação comercial realizada atraves de uma carta de crédito oriunda da concessionaria Fiat Domani, conforme doc anexo.

Desta feita, entregue ao comprador, ora requerido, todos os documentos originais como o CRLV de porte obrigatorio, devidamente licenciado e, CRV devidamene preenchido, assinado e reconhecido firma por tabelião, para que o novo proprietario promovesse a transferencia do veiculo para seu nome.

Ocorre Excelencia, que o novo proprietario nunca efetuou a transferencia da titularidade do bem. Em consequencia disso a requerente começou a receber notificações de multas, todas de equipamentos eletronicos de fiscalização.

Não obstante a isso, a requerente é MICROEMPREENDEDORA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, com regime tributário diferenciado, simplificado e favorecido, no entanto, para o enquadramento do aludido sistema é necessario emitir certidoes negativas de debito (...) Desta feita, na emissao da certidao de divida ativa foi constada uma pendencia em nome da requerente, referente ao não pagamento de IPVA.

[...]

Para não ser excluida do enquadramento, a requerente se viu compelida a pagar os debitos de IPVA, os quais constavem inadimplentes (2007 a 2015) [...]”
(petição inicial – ID. 122204993)

Devidamente intruido o feito, a magistrada singular – Dra. S
ilvia Renata Anffe Souza
, julgou
parcialmente procedente
o pedido inicial, nos termos do relato.

Pois bem.

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA

Em que pese o pedido do apelante de concessão dos beneficios da assistência judiciária gratuita, verifica-se que tal pedido já fora deferido em primeiro grau, consoante certidão de ID. 122772967 emitida por este Tribunal.

MÉRITO

In casu
, restou incontroverso nos autos que houve a transação
comercial realizada através de uma carta de crédito oriunda da concessionaria Fiat Domani
referente à compra do veículo Fiorino, ano/modelo 1994, placa BZP-6065, em 07/07/2006.

Contudo, observa-se que tanto a autora como o requerido não comunicaram ao departamento de trânsito a transação comercial envolvendo o veículo transacionado na época do negócio.

Ora, nos termos da legislação em vigor, é obrigação do
vendedor
comunicar ao órgão de trânsito a alienação do veículo, no prazo de 30 dias, nos termos do art. 134 do CTB, como também do
comprador
, a transferência de propriedade em igual prazo, como prescreve o art. 123, § 1o, do CTB, ônus que não foi cumprido por qualquer das partes, remanescendo o registro do veículo em nome da autora, razão pela qual a si foi endereçada a cobrança de multas e inscrição na dívida ativa.

A propósito:

“Art. 123. Será obrigatória a expedição de novo Certificado de Registro de Veículo quando:

[...]

§ 1o No caso de transferência de propriedade, o prazo para o proprietário adotar as providências necessárias à efetivação da expedição do novo Certificado de Registro de Veículo é de trinta dias, sendo que nos demais casos as providências deverão ser imediatas.”

“Art. 134. No caso de transferência de propriedade, expirado o prazo previsto no § 1o do art. 123 deste Código sem que o novo proprietário tenha tomado as providências necessárias à efetivação da expedição do novo Certificado de Registro de Veículo, o antigo proprietário deverá encaminhar ao órgão executivo de trânsito do Estado ou do Distrito Federal, no prazo de 60 (sessenta) dias, cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade, devidamente assinado e datado, sob pena de ter que se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas e suas reincidências até a data da comunicação.
(Redação dada pela Lei no 14.071, de 2020)
(Vigência).

Parágrafo único. O comprovante de transferência de propriedade de que trata o
caput
deste artigo poderá ser substituído por documento eletrônico com assinatura eletrônica válida, na forma regulamentada pelo Contran.
(Redação dada pela Lei no 14.071, de 2020)

(Vigência)
”

Resulta das circunstâncias acima narradas que, passados vários anos da data da venda, a autora se deparou com seu nome inscrito na dívida ativa e com cobranças de multas por infração de transito.

Com efeito, apesar da autora não ter cumprido a sua obrigação de comunicar a venda acima anotada ao DETRAN e à Fazenda Pública, na época da venda, isto não exime a responsabilidade do requerido em efetivar a transferência dos registros para seu nome, na condição de comprador,
posto que somente ele poderia fazê-lo
.

Assim, correta a sentença de procedência da ação nesta parte, determinando o cumprimento da obrigação de transferência, pois, em que pese o apelante afirmar
que a determinação imposta não pode ser realizada, tendo em vista que o pagamento do veículo foi efetuado por terceiro que ficou na posse do recibo e não entregou ao recorrente, como a
autora o entregou ao recorrente “
todos os documentos originais como o CRLV de porte obrigatorio, devidamente licenciado e, CRV devidamene preenchido, assinado e reconhecido firma por tabelião, para que o novo proprietario promovesse a transferencia do veiculo para seu nome.”
, não há escusa a sustentar a tese do apelo

E, pelo que se verifica em consulta ao site do DETRAN-MT, o veículo ainda esta em nome da autora, sendo acostado aos autos, pela autora, quando da interposição da ação apenas o documento CRLV em nome da antiga proprietaria, vejamos:

Anote-se, entretanto, que a autora, de certa forma, também fora desidiosa em se desvencilhar de sua obrigação, posto que, de igual maneira, tinha o dever legal de comunicar ao órgão de trânsito a venda do veículo, nos termos do referido art. 134 do CTB, e, em não o fazendo,
concorreu
para que as obrigações incidentes sobre o veículo alienado lhe fossem endereçadas, sendo portanto solidariemente responsavel pelas penalidades administrativa impostas.

Contudo, sobre referido artigo, é pacífico no âmbito do STJ o entendimento no sentido de que a responsabilidade solidária, prevista em desfavor do alienante do veículo automotor, que não informou ao DETRAN a transferência de propriedade do bem, restringe-se às penalidades relacionadas às infrações de trânsito cometidas até a data da comunicação, não compreendendo o pagamento do IPVA.

Aliás, o proprio Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula 585, que estabelece:
“A responsabilidade solidária do ex-proprietário, prevista no art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro - CTB,
não abrange o IPVA incidente sobre o veículo automotor,
no que se refere ao período posterior à sua alienação”.

Destarte, não há que se falar em responsabilidade solidária da requerente/apelada no pagamento dos tributos (IPVA e licenciamento) após a alienação do veículo, mas tão somente quanto às multas de trânsito, que deverão ser apuradas em liquidação de sentença.

No que tange ao pagamento dos IPVAs e licenciamentos de 2011 a 2018, em que pese a autora não anexar aos autos o comprovante de pagamentos dos mesmos, trouxe aos autos extrato emitido pela Secretaria de Estado de Fazenda de quitação, presumindo-se pois, o pagamento pela autora.

Quanto aos danos morais, apesar de se reconhecer que a obrigação de comunicação da venda também era imputável a autora, ante as circunstâncias acima anotadas, considerando a data da compra e venda, a inserção indevida de seu nome junto a divida ativa, e a própria necessidade de ingresso da presente demanda, tais fatos não devem ser considerados como meros aborrecimentos, devendo o réu arcar com as consequências de sua desídia, razão pela qual deve ser condenados a indenizar a autora pelos
danos morais experimentados
.

A quantificação da compensação pelo dano moral, por sua vez, é relegada ao prudente arbítrio do julgador, devendo levar em consideração o grau de culpa e a capacidade contributiva do ofensor, a extensão do dano suportado pela vítima, de tal sorte a constituir em um valor que sirva de bálsamo para a honra ofendida e de punição ao ofensor, desestimulando-o e a terceiros a ter comportamento idêntico, não podendo ser fator gerador de enriquecimento sem causa, obedecidos os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Atento aos parâmetros acima traçados, aliado ao fato de que a autora concorreu para o fato, tenho que a redução do valor da indenização por danos morais, para o importe de R$ 3.000,00 (tres mil reais), esteja condizente com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade,

Diante do exposto, dou
parcial provimento
ao recurso do requerido/apelante
CLAUDIO CANDIDO SANTANA
, fim de reformar em parte a sentença, para reconhecer a responsabilidade solidária da requerente quanto ao pagamento das multas após a tradição do veículo, bem como para reduzir o valor da indenização por danos morais ao importe de R$ 3.000,00 (três mil reais). No mais, mantenho os demais termos da sentença.

No caso dos autos, deixo de majorar os honorários advocatícios nos termos do §11 do artigo 85 do CPC/2015, tendo em vista que a procedência parcial implica no não preenchimento dos requisitos ensejadores da majoração.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/05/2022